Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Tutela Provisória em Caráter Antecedente proposta pela ASSOCIAÇÃO FORÇA E AÇÃO DOS MORADORES UNIDOS POR MORADIA E CIDADANIA – ASMOCI, que, conforme narrado, objetivará a desconstituição, por meio de ação rescisória, dos acórdãos proferidos nos autos dos processos 0013828-54.2015.8.07.0006 e 0003463-65.2016.8.07.0018. A associação autora inicialmente aponta que “se localiza no acampamento Dorothy Stang e foi constituída com o fim de promover junto aos órgãos públicos e judiciais os interesses das mais de 800 famílias lá assentadas”. Narra a existência de dois processos de reintegração de posse (0013828-54.2015.8.07.0006 e 0003463-65.2016.8.07.0018) manejados pelos Srs. Júlio e Sérgio, em que se fundamentam no fato de serem possuidores da terra pública com outorga da União, sendo surpreendidos por ocupação de terceiros na aludida área. Nesse cenário, aponta que apesar do Distrito Federal ter se manifestado nos referidos autos contrariamente à medida reintegratória – uma vez que o imóvel litigioso havia sido doado pela União ao Ente Distrital, não existindo qualquer título de outorga de uso privativo a particulares – referidos agravos foram acolhidos para que fosse promovida a reintegração da referida área. Acrescenta que o mandado de reintegração será cumprido entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2020. Alegam que as decisões combatidas contrariam as provas dos autos, o que será objeto de futura desconstituição por meio da Ação Rescisória, uma vez que os documentos juntados naqueles autos demonstram que houve a revogação dos instrumentos de outorga de posse das áreas conferidos aos particulares, inclusive em razão da área ter sido transmitida ao Distrito Federal sob o encargo de utilizá-la para favorecimento de famílias de baixa renda. Argumenta que “permitir-se a reintegração de posse nos autos principais de 2 indivíduos em prol das quase 800 famílias lá alocadas, sem qualquer plano de remanejamento, em área pública de destinação para habitação de baixa renda apresenta quadro absolutamente desarrazoado, que não preserva o ordenamento jurídico, o interesse público ou o interesse social aqui retratado.” Destarte, afirma ser cabível o manejo da ação rescisória, nos termos do artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil, porquanto demonstrado que houve erro de fato verificável na apreciação dos autos. Tece considerações sobre a estruturação do assentamento, bem como fato de que os autores da ação de reintegração de posse não tiveram suas áreas privativas invadidas, uma vez que o assentamento se estabeleceu em área que sequer cumpria com a sua função social. Sustenta, assim, que os requisitos previstos no artigo 305 do Código de Processo Civil se encontram presentes, devendo ser deferida a tutela provisória para que seja suspenso o cumprimento do mando de reintegração de posse expedido nos autos dos Agravos de Instrumento 0013828-54.2015.8.07.0006 e 0003463-65.2016.8.07.0018. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme consta do relato, cuida-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, que se baseia em futura ação rescisória que terá como pedido principal a desconstituição dos acórdãos proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento 0013828-54.2015.8.07.0006 e 0003463-65.2016.8.07.0018, com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela vindicada. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição rasa, não verifico a probabilidade do direito invocado pela parte autora. É que, na espécie, a associação autora se baseia no suposto de erro de fato quando da apreciação dos autos, o que ensejará futura ação rescisão para desconstituição dos acórdãos que deferiram a reintegração de posse. No entanto, nos termos do §1o do artigo 966, há “erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Nesse diapasão, pelo que se extrai dos documentos colacionados, é que as decisões proferidas nos Agravos de Instrumentos acima mencionados não se descuidaram quanto ao fato de que o imóvel objeto de discussão se situa em área pública, restando consignado que os autores da reintegração manejada não buscavam discutir a aquisição da propriedade diante do Poder Público, mas tão somente proteger a posse em face de particulares, que naqueles autos, comprovaram ter efetivado o esbulho possessório. Assim, compreendo que os elementos probatórios trazidos pela associação autora não demonstram, de plano, a existência de nexo de causalidade entre o erro apontado pela requerente e o resultado adotado pelo órgão colegiado no julgamento dos referidos recursos, já que, nesse exame superficial dos autos, não restou verificado que os acórdãos combatidos tenham realizado uma valoração equivocada do conjunto probatório arrolado naqueles autos. Na esteira desse entendimento, destaco o seguinte posicionamento deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. I - O erro de fato ocorre em razão da falta de percepção dos fatos da causa que conduz a uma decisão, que seria outra, se não fosse o equívoco ocorrido. (...) IV - Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1201432, 07040266720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anota-se, por fim, que as demais considerações serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento definitivo da presente ação cautelar. Logo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verifico a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Cite-se o réu para apresentar resposta e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, considerando-se o objeto de discussão da causa, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal e, na sequência, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 11:57:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator